Tribunal: TJES
Processo: 5035118-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035118-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO EVANGELISTA SOUZA e outros (53)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (CHS/2017). IRREGULARIDADES ALEGADAS NO CURSO. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE NOTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ressarcimento por preterição, conforme previsto no art. 35, IV, da Lei Complementar n. 467/2008, exige prova de falha administrativa que tenha sobrestado o direito à promoção, o que não se configura no caso em que o curso de habilitação foi realizado conforme as diretrizes normativas vigentes.

2.
O controle judicial de atos administrativos limita-se à verificação de legalidade ou abuso de poder, não cabendo reajuste de notas em processo seletivo quando ausente previsão normativa ou ilegalidade comprovada.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5035118-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO EVANGELISTA SOUZA, CLEL VIANA NOGUEIRA, FERNANDA NEVES DUARTE, LEONARDO FARIA DA CRUZ, BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA, PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO, RENATO HOFFMAM, SEBASTIAO PEREIRA LEMES, VITOR RANGEL ROQUE, LEONARDO RANGEL CARDOSO, RODRIGO DAZZI, AGATHA BOLZAN ALVES, ANA PAULA SCHNEIDER, ALEX CHAGAS LIMA, SIMAO ZECHINELLI DE OLIVEIRA, HUDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RODRIGO FERREIRA PEIXOTO, WALDERY DE NADAI SCHUNK, IGOR ALEXANDRE DA ROCHA, ANNE CAROLINE SOARES DA SILVA SARAIVA CARDOSO, RENATA COUTINHO LOPES, MARCUS VINICIUS BORGES THOMAZ, EMERSON DA VITORIA GUALBERTO, CLOVES MARQUES JUNIOR, LUIZ FELIPE CARDOSO AMORIM, PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, FERNANDO GUSTAVO FERREIRA DE ABREU, MARCOS DOS SANTOS MERCIER, ARI JOSE DE SANTANA BARBOSA, BRUNO GARCIA SANTOS, DEISE SANTA ANNA DO NASCIMENTO RODNITZKY, DENILSON RODRIGUES MORAES, DEBORA FRANCIANI KLIPPEL FARIA MOTTA, JONAS DE OLIVEIRA INACIO, VICTOR LUIZ SILVA DE AGUIAR, FABIO DANTAS GUIMARAES, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, ARTHUR SERVINO DA SILVA, BETHYNA COSTA DO NASCIMENTO FERREIRA, FERNANDO DE ALMEIDA, CLAYTON VINICIUS DA SILVA, JUAN GUSTAVO PIZETTA PALOMINO, MARCOS ROGERIO ZARDO STEIN, SAULO CARDOSO MOTTA, LUCIANA ARAUJO EVANGELISTA CHAGAS, ADAIR EVANGELISTA FERREIRA, PETERSON FERRAZ RIBEIRO, ISAAC BRASIL DO CARMO, LUCIANA GAMA ENCARNACAO, LUIZ CARLOS RODNITZKY JUNIOR, RODOLFO PANSINI SOUZA, GLEYDSON NEVES RIBEIRO, RUBENS TIAGO FAVERO, FABRICIO SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAIR EVANGELISTA FERREIRA, AGATHA BOLZAN ALVES, ALEX CHAGAS LIMA, ANA PAULA SCHNEIDER, ANNE CAROLINE SARAIVA CARDOSO, ARI JOSÉ DE SANTANA BARBOSA, ARTHUR SERVINO DA SILVA, BETHYNA COSTA DO NASCIMENTO FERREIRA, BRUNO GARCIA SANTOS, BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA, CLAYTON VINÍCIUS DA SILVA, CLEL VIANA NOGUEIRA, CLOVES MARQUES JÚNIOR, DÉBORA FRANCIANI KLIPPEL FARIA MOTTA, DEISE SANTA ANNA DO NASCIMENTO RODNITZKY, DENILSON RODRIGUES MORAES, EDIVALDO EVANGELISTA SOUZA, EDUARDO TOREZANI, FÁBIO DANTAS GUIMARÃES, FABRÍCIO SALLES, FERNANDA NEVES DUARTE, FERNANDO DE ALMEIDA, FERNANDO GUSTAVO FERREIRA DE ABREU, GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA, GLEISSON SÉRGIO GALVÃO, HUDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, IGOR ALEXANDRE DA ROCHA, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, JONAS DE OLIVEIRA INÁCIO, JUAN GUSTAVO PIZETTA PALOMINO, LEONARDO FARIA DA CRUZ, LEONARDO RANGEL CARDOSO, LEONARDO RANGEL CARDOSO, LEONICIO DE SOUZA BARROS JUNIOR, LUCIANA ARAÚJO EVANGELISTA CHAGAS, LUCIANA GAMA ENCARNAÇÃO, LUIZ CARLOS RODNITZKY JUNIOR, LUIZ FELIPE CARDOSO, MARCEL XAVIER SANT'ANA, MARCOS DOS SANTOS MERCIER, MARCOS ROGÉRIO ZARDO STEIN, MARCUS VINICIUS BORGES THOMAZ, PABLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, PETERSON FERRAZ RIBEIRO, RAFAEL MACHADO FORTES, RENATA COUTINHO LOPES, RENATO HOFFMAM, RODOLFO PANSINI SOUZA, RODRIGO DAZZI, RODRIGO MEZADRI COSTA, RUBENS TIAGO FAVERO, SAULO CARDOSO MOTTA, SIMÃO ZECHINELLI DE OLIVEIRA, STELZIMAR MAGESCK SERRA, VICTOR LUIZ SILVA DE AGUIAR, VITOR RANGEL ROQUE, WALDERY DE NADAI SCHUNK, WESLEY GOBBI BREDA, WILLIAM CAVASSANI DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA LEMES, PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO, EMERSON DA VITÓRIA GUALBERTO, RODRIGO FERREIRA PEIXOTO, GLEYDSON NEVES RIBEIRO, RENAN LUCAS DE ABREU, ISAAC BRASIL DO CARMO
e
JEFERSON NERCY DA SILVA SOUZA e JEFERSON NERCY DA SILVA SOUZA
em face da r. sentença de id. 10300769, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 10300776 que, nos autos da “
ação
de ressarcimento por preterição para retificação da nota CHS/2017”

ajuizada por eles em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10300778), sustentam os apelantes, em síntese, que (i) foram aprovados no curso de habilitação para sargentos do Corpo de Bombeiros de 2017 (CHS/2017); (ii) o curso apresentou diversas irregularidades em comparação com os cursos anteriores e posteriores, resultando na pior média de notas da história do CBMES; (iii) as causas dessa discrepância incluem a suspensão de pagamento aos professores, compulsoriedade de cadastro de oficiais para magistério, ausência de oficiais de alta patente como professores do CHS/2017; decreto de austeridade econômica, greve da PMES 2017, carga horária reduzida do CHS/2017, quadro de tarefas do CHS/2017 compactado e forma simplificada de avaliação; (iv) devido a essas circunstâncias, a nota da classificação final dos apelantes deve ser reajustada em 3,028%, para garantir um tratamento isonômico, impessoal e ordinário entre os sargentos do CBMES; (v) houve falha administrativa a justificar o ressarcimento de preterição; (vi) houve vício na motivação (justificativa do realizado ante as circunstâncias fáticas) do ato administrativo (redução da carga horária e da qualidade do lecionado), a moralidade (pagamento dos professores e voluntariedade do corpo docente), a efetividade (formar de fato sargentos, não formar formalmente sargentos), a isonomia entre os administrados e a impessoalidade (todas as turmas do CHS com as mesmas circunstâncias).

Contrarrazões no id. 10300782.

A D. Procuradoria de Justiça não demonstrou interesse jurídico no feito (id. 10300782).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5035118-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO EVANGELISTA SOUZA, CLEL VIANA NOGUEIRA, FERNANDA NEVES DUARTE, LEONARDO FARIA DA CRUZ, BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA, PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO, RENATO HOFFMAM, SEBASTIAO PEREIRA LEMES, VITOR RANGEL ROQUE, LEONARDO RANGEL CARDOSO, RODRIGO DAZZI, AGATHA BOLZAN ALVES, ANA PAULA SCHNEIDER, ALEX CHAGAS LIMA, SIMAO ZECHINELLI DE OLIVEIRA, HUDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, RODRIGO FERREIRA PEIXOTO, WALDERY DE NADAI SCHUNK, IGOR ALEXANDRE DA ROCHA, ANNE CAROLINE SOARES DA SILVA SARAIVA CARDOSO, RENATA COUTINHO LOPES, MARCUS VINICIUS BORGES THOMAZ, EMERSON DA VITORIA GUALBERTO, CLOVES MARQUES JUNIOR, LUIZ FELIPE CARDOSO AMORIM, PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, FERNANDO GUSTAVO FERREIRA DE ABREU, MARCOS DOS SANTOS MERCIER, ARI JOSE DE SANTANA BARBOSA, BRUNO GARCIA SANTOS, DEISE SANTA ANNA DO NASCIMENTO RODNITZKY, DENILSON RODRIGUES MORAES, DEBORA FRANCIANI KLIPPEL FARIA MOTTA, JONAS DE OLIVEIRA INACIO, VICTOR LUIZ SILVA DE AGUIAR, FABIO DANTAS GUIMARAES, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, ARTHUR SERVINO DA SILVA, BETHYNA COSTA DO NASCIMENTO FERREIRA, FERNANDO DE ALMEIDA, CLAYTON VINICIUS DA SILVA, JUAN GUSTAVO PIZETTA PALOMINO, MARCOS ROGERIO ZARDO STEIN, SAULO CARDOSO MOTTA, LUCIANA ARAUJO EVANGELISTA CHAGAS, ADAIR EVANGELISTA FERREIRA, PETERSON FERRAZ RIBEIRO, ISAAC BRASIL DO CARMO, LUCIANA GAMA ENCARNACAO, LUIZ CARLOS RODNITZKY JUNIOR, RODOLFO PANSINI SOUZA, GLEYDSON NEVES RIBEIRO, RUBENS TIAGO FAVERO, FABRICIO SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADAIR EVANGELISTA FERREIRA, AGATHA BOLZAN ALVES, ALEX CHAGAS LIMA, ANA PAULA SCHNEIDER, ANNE CAROLINE SARAIVA CARDOSO, ARI JOSÉ DE SANTANA BARBOSA, ARTHUR SERVINO DA SILVA, BETHYNA COSTA DO NASCIMENTO FERREIRA, BRUNO GARCIA SANTOS, BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA, CLAYTON VINÍCIUS DA SILVA, CLEL VIANA NOGUEIRA, CLOVES MARQUES JÚNIOR, DÉBORA FRANCIANI KLIPPEL FARIA MOTTA, DEISE SANTA ANNA DO NASCIMENTO RODNITZKY, DENILSON RODRIGUES MORAES, EDIVALDO EVANGELISTA SOUZA, EDUARDO TOREZANI, FÁBIO DANTAS GUIMARÃES, FABRÍCIO SALLES, FERNANDA NEVES DUARTE, FERNANDO DE ALMEIDA, FERNANDO GUSTAVO FERREIRA DE ABREU, GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA, GLEISSON SÉRGIO GALVÃO, HUDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS, IGOR ALEXANDRE DA ROCHA, JAQUELINE PEREIRA DA SILVA, JONAS DE OLIVEIRA INÁCIO, JUAN GUSTAVO PIZETTA PALOMINO, LEONARDO FARIA DA CRUZ, LEONARDO RANGEL CARDOSO, LEONARDO RANGEL CARDOSO, LEONICIO DE SOUZA BARROS JUNIOR, LUCIANA ARAÚJO EVANGELISTA CHAGAS, LUCIANA GAMA ENCARNAÇÃO, LUIZ CARLOS RODNITZKY JUNIOR, LUIZ FELIPE CARDOSO, MARCEL XAVIER SANT'ANA, MARCOS DOS SANTOS MERCIER, MARCOS ROGÉRIO ZARDO STEIN, MARCUS VINICIUS BORGES THOMAZ, PABLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS, PETERSON FERRAZ RIBEIRO, RAFAEL MACHADO FORTES, RENATA COUTINHO LOPES, RENATO HOFFMAM, RODOLFO PANSINI SOUZA, RODRIGO DAZZI, RODRIGO MEZADRI COSTA, RUBENS TIAGO FAVERO, SAULO CARDOSO MOTTA, SIMÃO ZECHINELLI DE OLIVEIRA, STELZIMAR MAGESCK SERRA, VICTOR LUIZ SILVA DE AGUIAR, VITOR RANGEL ROQUE, WALDERY DE NADAI SCHUNK, WESLEY GOBBI BREDA, WILLIAM CAVASSANI DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA LEMES, PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO, EMERSON DA VITÓRIA GUALBERTO, RODRIGO FERREIRA PEIXOTO, GLEYDSON NEVES RIBEIRO, RENAN LUCAS DE ABREU, ISAAC BRASIL DO CARMO e JEFERSON NERCY DA SILVA SOUZA e JEFERSON NERCY DA SILVA SOUZA
em face da r. sentença de id. 10300769, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 10300776 que, nos autos da “
ação
de ressarcimento por preterição para retificação da nota CHS/2017”

ajuizada por eles em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10300778), sustentam os apelantes, em síntese, que (i) foram aprovados no curso de habilitação para sargentos do Corpo de Bombeiros de 2017 (CHS/2017); (ii) o curso apresentou diversas irregularidades em comparação com os cursos anteriores e posteriores, resultando na pior média de notas da história do CBMES; (iii) as causas dessa discrepância incluem a suspensão de pagamento aos professores, compulsoriedade de cadastro de oficiais para magistério, ausência de oficiais de alta patente como professores do CHS/2017; decreto de austeridade econômica, greve da PMES 2017, carga horária reduzida do CHS/2017, quadro de tarefas do CHS/2017 compactado e forma simplificada de avaliação; (iv) devido a essas circunstâncias, a nota da classificação final dos apelantes deve ser reajustada em 3,028%, para garantir um tratamento isonômico, impessoal e ordinário entre os sargentos do CBMES; (v) houve falha administrativa a justificar o ressarcimento de preterição; (vi) houve vício na motivação (justificativa do realizado ante as circunstâncias fáticas) do ato administrativo (redução da carga horária e da qualidade do lecionado), a moralidade (pagamento dos professores e voluntariedade do corpo docente), a efetividade (formar de fato sargentos, não formar formalmente sargentos), a isonomia entre os administrados e a impessoalidade (todas as turmas do CHS com as mesmas circunstâncias).

Pois bem.

Os autores, aprovados no Curso de Habilitação de Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CHS/CBMES) em 2017, alegam que participaram de um curso com condições atípicas e prejudiciais comparadas a outros CHS realizados anteriormente e posteriormente.

Para tanto, apontam fatores como a suspensão de pagamento dos professores, o uso de oficiais recém-formados no magistério, greve da PMES, carga horária reduzida e uma forma de avaliação simplificada. Essas condições, segundo os autores, impactaram negativamente suas notas finais, o que gerou uma diferença de 3,028% em relação às médias das turmas de 2015 a 2021. Desta forma, pretendem um acréscimo percentual em sua média na nota final do referido curso, pois consideram que houve tratamento desigual, visando a promoção e progressão isonômica na carreira militar.

Dito isso, elucida-se que o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS é uma etapa do processo de seleção para promover o Cabo à graduação de Sargento. Atualmente, é Lei Complementar n. 911 de 26 de abril de 2019 que “dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES”.

Entretanto, considerando que o princípio “
tempus regit actum
” e que o Curso de Habilitação de Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CHS/CBMES) em discussão nos autos foi no ano 2017, a Lei Complementar a ser observada é a de n. 467/08.

Dispõe o art. 35, caput da Lei Complementar n. 467/08 que “A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito”. E, as situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição são:

art. 36 [...] I - quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço, por gravidez ou licença maternidade e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção;

II - quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado;

III - quando o militar estadual, depois de ser submetido ao CJ ou CD e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é declarado sem culpa

IV - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção

Parágrafo único. O militar estadual preterido em sua promoção e estiver agregado na forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78 ou ter sido transferido em definitivo para a inatividade será promovido a contar da data em que teria direito, desde que se enquadre nas situações previstas nos incisos deste artigo

A hipótese dos autos embasa o pedido de ressarcimento de preterição com base na falha administrativa (inciso IV).

Logo, tem-se que a questão central da controvérsia é perquirir se os autores têm direito ao ressarcimento de preterição e ao reajuste das suas notas finais no CHS/2017 devido às alegadas falhas administrativas que afetaram o curso.

Sobre a diferença na quantidade de prova e questões, disciplina o art. 13, caput da LC 467/08 que “O processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento serão regulados pelos Comandantes Gerais”.

E, como se verifica no id. 10300748, o processo de seleção em discussão nos autos foi regulado pela Diretriz de Instrução n. 001 – 2015 CHS/2016 estabeleceu: “critérios para a seleção de candidatos para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), da Qualificação Bombeiro Militar Particular Combatente (QBMP-0) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), bem como normatizar as condições exigidas para as etapas do processo seletivo e a respectiva aprovação, que se dará por meio dos critérios de antiguidade e/ou merecimento, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 467, de 05 de dezembro de 2008, com suas atualizações”.

Específico sobre a Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional – (PCIP), esta será elaborada e aplicada pelas corporações ou por instituição de ensino superior contratada pela PMES ou CBMES, conforme diretrizes dos respectivos comandos, publicadas em boletins das corporações (art. 16 Lei Complementar n. 467/08).

Quanto a diferença na carga horária, observa-se que a Lei Complementar n. 467/08 não estipulou carga horária de curso, diferentemente das Leis Complementares de n. 911/ 2019 que regulou a Seção II – Dos cursos de habilitação e de aperfeiçoamento que:

Art. 14. Para o CHS, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas/aula, o processo seletivo será iniciado por meio de publicação de Diretriz, quando:

I - na PMES houver um claro mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento QPMP-C;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 975, de 10 de setembro de 2021)

II - no CBMES houver um claro mínimo de 10 (dez) vagas na graduação de 3º Sargento, computadas até a data prevista do início do curso.

§ 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

Deste modo, não é possível verificar falha no processo seletivo. Neste ponto, como bem salientado pela culta colega magistrada Dra.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT, em seu modo de pensar,
“não há qualquer prova, repito, que as diretrizes do processo seletivo restaram descumpridas, ou que haja de fato a suposta falha administrativa capaz de gerar o direito ao ressarcimento em preterição pretendido. As justificativas e apontamentos dos autores não são capazes de lhes dar direito a reajuste e acréscimo de notas, especialmente por existir qualquer previsão legal para tanto”.

Não desconheço que Firmados o princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira legalidade e a razoabilidade dos atos emanados da Administração Pública, considerando que as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade. Entretanto, na hipótese dos autos não vislumbro ilegalidade no Curso de Habilitação de Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CHS/CBMES) de 2017.

Desta forma, considerando que, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, ao Poder Judiciário somente cabe exercer o controle de atos administrativos nas hipóteses de ilegalidade ou de abuso de poder, e que, nos presentes autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer destas hipóteses, não vejo razão para acolhimento do pleito recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.